Tribunal: TJMT
Processo: 0004207-98.2017.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004207-98.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), VERA LUCIA LOPES - CPF: 406.618.651-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL ÚTIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI e §3º, do CPC, por ausência de interesse processual. O Município alegou ter instituído mecanismos administrativos de recuperação de crédito tributário, celebrado termo de cooperação para protesto extrajudicial de certidões de dívida ativa e promovido movimentação processual apta a demonstrar o interesse no prosseguimento da cobrança judicial, requerendo a reforma da sentença para o regular processamento da execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU no valor originário de
R$ 1.464,03 (hum mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e três centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 poderia ser extinta por ausência de interesse processual à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024; (ii) estabelecer se o Município comprovou a adoção das medidas administrativas prévias exigidas para o ajuizamento e prosseguimento da demanda executiva; e (iii) determinar se houve movimentação processual útil capaz de afastar a incidência das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tema 1.184 da Repercussão Geral reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância aos princípios da eficiência administrativa, proporcionalidade e racionalidade da prestação jurisdicional.

4. O prosseguimento de execução fiscal de valor inferior ao limite estabelecido exige a demonstração da adoção prévia de medidas administrativas voltadas à recuperação extrajudicial do crédito, inclusive tentativa de solução administrativa e protesto do título executivo.

5. A prévia intimação do ente fazendário para manifestação específica sobre a incidência do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024 assegura o contraditório e afasta alegação de decisão surpresa.

6. A instituição de programas de regularização tributária, mecanismos administrativos de cobrança e termos de cooperação para protesto extrajudicial não supre a necessidade de comprovação concreta da adoção dessas medidas em relação ao crédito objeto da execução.

7. A exigência de adoção prévia de medidas extrajudiciais não suprime a competência tributária municipal nem restringe o direito de cobrança judicial dos créditos fazendários, pois concretiza os princípios da eficiência administrativa e da racionalidade da prestação jurisdicional, em conformidade com a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal.

8. A ausência de prova do efetivo protesto da certidão de dívida ativa e da realização de providências administrativas específicas destinadas à satisfação do crédito evidencia o descumprimento dos requisitos fixados pelo STF e pelo CNJ.

9. A demonstração da efetiva realização do protesto da certidão de dívida ativa e da adoção de medidas concretas de cobrança administrativa constitui requisito para o reconhecimento do interesse processual em execução fiscal de reduzido valor.

10. O mero requerimento de citação e de constrição patrimonial não configura movimentação processual útil quando inexistem diligências concretas destinadas à localização do executado ou de bens passíveis de penhora.

11.. A ausência de citação válida revela a inexistência de formação útil da relação processual e reforça a falta de interesse processual para o prosseguimento da execução.

12. A reunião das execuções fiscais não afasta a incidência do Tema 1.184 da Repercussão Geral, pois a soma dos créditos permaneceu inferior ao limite previsto na Resolução CNJ n. 547/2024 e a execução reunida foi extinta em 2024.

13. O Termo de Cooperação Técnica n. 31/2024 não afasta a aplicação da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal nem dispensa a comprovação das medidas extrajudiciais exigidas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não comprovada a adoção concreta das medidas administrativas prévias previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

2. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior ao limite previsto na Resolução CNJ n. 547/2024 quando a Fazenda Pública não comprova a adoção das medidas administrativas prévias exigidas pelo Tema 1.184 da Repercussão Geral.

3. A efetiva realização do prot18129esto da certidão de dívida ativa e das demais medidas extrajudiciais devem ser demonstradas em relação ao crédito objeto da execução.

4. A existência de programas institucionais de cobrança tributária e de termos de cooperação para protesto não substitui a comprovação da adoção concreta das medidas administrativas exigidas.

5. A inexistência de citação válida e de diligências efetivas voltadas à satisfação do crédito caracteriza a ausência de movimentação processual útil e evidencia a falta de interesse processual.

6. A reunião de execuções fiscais com valor global inferior ao limite estabelecido na Resolução CNJ n. 547/2024, bem como a posterior extinção da execução reunida, não afastam a incidência do Tema 1.184 da Repercussão Geral.

7.

O Termo de Cooperação Técnica n. 31/2024, por ser posterior ao ajuizamento da execução e não comprovar a adoção das medidas extrajudiciais exigidas no caso concreto, não impede a extinção da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 10; art. 485, VI e §3º. Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208/SC, Tema 1.184 da repercussão geral. TJMT, N.U 1001035-44.2020.8.11.0050, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 23.09.2025, pub. 30.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Tangará da Serra
contra sentença
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI e §3º, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse processual, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Inconformado, o Ente Municipal interpôs recurso de apelação sustentando, inicialmente, que houve descumprimento do Termo de Cooperação Técnica n. 031/2024 firmado entre o Município e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual os atos extintivos deveriam alcançar apenas execuções fiscais ajuizadas a partir do exercício de 2020, circunstância que afastaria a extinção do presente feito, ajuizado anteriormente.

Assevera
ter atendido às exigências normativas, por meio da instituição do Processo Extrajudicial de Cobrança (PEX), do Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) e da celebração de Termo de Cooperação Técnica para protesto de títulos, inclusive com reconhecimento, pelo próprio CNJ, quanto à eficácia de tais medidas,
destinados à conciliação e negociação administrativa dos débitos fiscais.

Aduz, ainda, que celebrou Termo de Cooperação Técnica com o Tabelionato do 2º Ofício da Comarca de Tangará da Serra/MT para realização de protestos extrajudiciais das certidões de dívida ativa
,
defendendo, assim, a adoção de medidas administrativas prévias voltadas à recuperação do crédito tributário.

Alega que houve movimentação útil no processo, sustentando que, desde a petição inicial, requereu citação postal e adoção de atos constritivos, inexistindo desídia da Fazenda Pública. Defende que eventual demora decorreu da própria morosidade do mecanismo judiciário, invocando a Súmula 106 do STJ.

Argumenta, também, que a extinção da execução fiscal em razão do reduzido valor do débito afronta a autonomia tributária municipal e o interesse público na recuperação dos créditos inscritos em dívida ativa, defendendo que o Município detém competência para definir os meios adequados à cobrança de seus créditos, não podendo ser privado do acesso à tutela jurisdicional.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Ausentes as contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito,

nos termos do art. 485, VI e §3º, do CPC, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

A execução fiscal foi ajuizada em 31/01/2017, pelo Município de Tangará da Serra, em face de
VERA LUCIA LOPES, visando à cobrança de crédito tributário crédito tributário referente a IPTU, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa – CDA n. 001167/2016, no valor originário de R$ 1.464,03 (hum mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e três centavos).

No curso do trâmite processual, a Fazenda Pública informou que em consulta ao banco de dados, a parte executada, além deste feito, possui outro processo fiscal em trâmite, razão pela qual, requereu o apensamento do processo n.
1008129-28.2020.8.11.0055,
com a nomeação do presente feito como piloto, bem como o prosseguimento da execução.

Na sequência, por ordem do Juízo Singular e com fundamento no art. 10 do CPC, foi determinada a intimação do exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestasse expressamente acerca da possível extinção da execução fiscal, eis que o caso se amoldaria às hipóteses previstas no art. 1º, §1º, da Resolução n. 547/CNJ e aos parâmetros fixados pelo STF no julgamento do Tema 1.184.

O Município foi devidamente intimado, no entanto, permaneceu inerte.

A seguir sobreveio, então, a sentença de extinção por ausência de interesse processual,
com fundamento no Tema 1.184 do STF, na Resolução CNJ n. 547/2024 e no art. 485, VI e §3º, do CPC, ao fundamento de que não houve comprovação da adoção das medidas administrativas prévias exigidas e de que o processo permaneceu sem movimentação útil há mais de um ano

Dessa sentença, o Exequente aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual passo à análise.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar se, à luz das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.355.208/SC (Tema n. 1.184 da Repercussão Geral) e regulamentadas pela Resolução CNJ n. 547/2024, mostra-se legítima a extinção da presente execução fiscal por ausência de interesse processual, ou se as medidas administrativas adotadas pelo Município e a alegada inexistência de inércia da Fazenda Pública autorizam o regular prosseguimento do feito executivo.

Do exame dos autos, verifica-se que a presente execução fiscal foi ajuizada para cobrança de crédito tributário referente a IPTU, representado pela CDA inclusa nos autos, sendo atribuído à causa o valor originário de
R$ 1.464,03
(hum mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e três centavos), portanto inferior ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado nas diretrizes traçadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Superada essa questão, cumpre analisar o cumprimento das exigências relativas à adoção de medidas administrativas prévias.

No julgamento do Tema 1.184, o Supremo Tribunal Federal assentou a legitimidade da extinção das execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, à luz dos princípios constitucionais da eficiência administrativa, proporcionalidade e racionalidade da atuação jurisdicional, fixando, ainda, como requisito para o ajuizamento e prosseguimento dessas demandas, a adoção prévia de medidas administrativas voltadas à recuperação extrajudicial do crédito tributário, dentre elas a tentativa de solução administrativa e o protesto do título.

No caso concreto, observa-se que o Juízo singular atuou em absoluta conformidade com as garantias do contraditório e da não surpresa, uma vez que determinou a prévia intimação do ente exequente para manifestação específica acerca da incidência do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

Regularmente intimado, o Exequente não se manifestou.

A propósito:

“Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, quando não comprovada a adoção de medidas administrativas pela Fazenda Pública, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A regular intimação da Fazenda Pública para manifestação supre a exigência do contraditório e afasta alegação de nulidade por decisão surpresa.”
(N.U 1001035-44.2020.8.11.0050, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025).

Importante esclarecer que, embora o exequente tenha, em momento anterior, requerido a reunião dos feitos, a soma dos valores das execuções reunidas ainda assim não alcança o patamar mínimo de R$ 10.000,00 previsto no art. 1º, §1º, da Resolução n. 547/2024 do CNJ, porquanto, o valor total da execução apensada corresponde a R$ 2.382,82 enquanto o presente feito piloto perfaz o montante de
R$ 1.464,03
(hum mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e três centavos), totalizando apenas R$ 3.846,85.

Nas razões recursais o Ente Fazendário Municipal sustenta que vem adotando políticas institucionais voltadas ao incremento da recuperação extrajudicial dos créditos tributários, mencionando a criação do Processo Extrajudicial de Cobrança (PEX), programas de regularização tributária (PERT) e celebração de termo de cooperação com tabelionato para realização de protestos extrajudiciais das certidões de dívida ativa.

Todavia, embora tais alegações demonstrem esforço administrativo do ente municipal voltado ao aprimoramento dos mecanismos de cobrança tributária, não houve comprovação, nos presentes autos, da efetiva realização do protesto da CDA que aparelha a presente execução fiscal, tampouco a tentativa efetiva de cobrança administrativa ou qualquer outra medida concreta voltada à satisfação do crédito, requisitos expressamente previstos nas diretrizes fixadas pelo Tema 1.184 do STF e regulamentadas pela Resolução CNJ n. 547/2024.

E precisamente aqui reside o núcleo da controvérsia.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao admitir a extinção das execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionou o prosseguimento dessas demandas à demonstração de adoção prévia das medidas extrajudiciais expressamente indicadas, dentre elas o protesto do título, exatamente para privilegiar meios menos onerosos, mais céleres e potencialmente mais eficientes de recuperação do crédito público.

Em outras palavras, a adoção de mecanismos administrativos de cobrança e a realização do protesto do título não se apresentam como providências alternativas ou excludentes entre si, mas sim como requisitos cumulativos previstos na sistemática instituída pelo Tema 1.184 do STF e regulamentados pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Não se trata, portanto, de supressão da competência tributária municipal, tampouco de limitação ao direito de cobrança judicial dos créditos fazendários, mas sim de aplicação concreta dos princípios da eficiência administrativa e racionalidade da prestação jurisdicional, em conformidade com orientação vinculante emanada da Suprema Corte.

Cumpre ressaltar que, embora o apelante sustente ter celebrado Termo de Cooperação Técnica com o Tabelionato do 2º Ofício da Comarca de Tangará da Serra/MT para viabilização de protestos extrajudiciais das Certidões de Dívida Ativa, não há nos autos qualquer comprovação de que o protesto tenha sido efetivamente realizado em relação ao débito objeto da presente execução fiscal, tampouco demonstração concreta da adoção dessa providência administrativa específica.

Assim, ainda que se reconheça o esforço institucional do Município na criação de programas administrativos de cobrança e regularização fiscal, tal circunstância, por si só, não afasta a necessidade de observância cumulativa das providências delineadas pelo Supremo Tribunal Federal e regulamentadas pelo Conselho Nacional de Justiça.

Ainda, nesse cenário, não se sustenta a alegação de existência de movimentação processual útil.

No caso, embora o requerimento inicial de citação e de constrição de bens, não há nos autos demonstração de tentativa de impulsionamento do feito, para afastar a incidência do Tema 1184/STF. Isso porque a movimentação deve revelar efetiva utilidade na busca da satisfação do crédito, o que não se verifica na hipótese, uma vez que não houve adoção de diligências concretas voltadas à localização do executado ou de bens penhoráveis.

A ausência de citação válida, inclusive, evidencia que sequer houve formação útil da relação processual.

De igual modo, não prospera a alegação de violação ao Termo de Cooperação Técnica n. 31/2024.

Além de ser posterior ao ajuizamento da execução, referido instrumento não afasta a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, servindo, ao contrário, como reforço à necessidade de prévia adoção de medidas extrajudiciais, cuja efetiva utilização no caso concreto não foi demonstrada.

Nesse contexto, considerando o valor reduzido da execução fiscal, a prévia intimação do ente exequente para manifestação acerca da incidência do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, bem como a ausência de comprovação do protesto da CDA que aparelha a presente execução, revela-se legítima a extinção do feito por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, resta evidenciada a ausência de interesse processual, o que justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026